Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. EXCESSO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.

2. À luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, deve-se observar os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, não havendo como dele extrair interpretações que modifiquem o título.

3. Verifica-se que a condenação fixada no título exequendo diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997, de modo que deve ser afastado o período que extrapola tais limites, sob pena de violação à coisa julgado e excesso de execução. Decisão reformada.

4. Recurso conhecido e provido.